Tribunal: TJDFT
Processo: 0706568-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0706568-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA AGRAVADO: RAILSON MORAES DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Substituta da Vara Cível de Riacho Fundo, Dra. Raquel Mundim Moraes Oliveira Barbosa, que, nos autos de ação de busca e apreensão proposta em desfavor de RAILSON MORAES DA COSTA, deferiu a medida liminar vindicada, todavia, condicionou a baixa da restrição judicial via sistema RENAJUD após a realização da citação e do transcurso do prazo para purga da mora. Em suas razões recursais (ID 69099286), a instituição financeira agravante sustenta, em singela síntese, que a literalidade do art. 3o, § 9o do Decreto Lei no 911/69 não condiciona a baixa da restrição à citação da parte contrária, pois o mencionado artigo determina a inserção do RENAJUD no momento da decretação da busca e apreensão e a retirada logo após a apreensão do bem. Aduz que “o Banco deve ser intimado para remover o veículo em 48 horas, antes mesmo do decurso do prazo de 05 dias para purgação da mora, e ato contínuo poderá efetuar a alienação do bem assim que decorrido o prazo sem o depósito da integralidade do valor”, de modo que “A manutenção da decisão, sem a possibilidade de consolidação a posse, gerará ao Banco despesas de ordem financeira que podem tornar inócua a propositura da ação, já que o valor de mercado do bem só diminui com o tempo, ao passo que o valor do débito e diárias a serem pagas ao pátio particular só aumentam”. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja conferido o regular prosseguimento do feito, leia-se (art. 322, § 2o, do CPC), seja deferida a baixa da restrição RENAJUD sobre o veículo posto “sub judice” após a apreensão. Preparo regular (ID 69123973). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). In casu, vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao agravante. Eis o teor da decisão agravada, in verbis: “Recebo emenda de ID 223129316, fl. 191, que apresentou como fiel depositário o Sr. [...]. Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Fundado em contrato de cédula de crédito bancário - título executivo extrajudicial. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor, preenchidos, pois, os requisitos do art. 3° do Decreto-Lei 911/69, razão por que defiro a liminar visada. [...] Advertências à parte autora: Saliento que deverá a parte autora consultar a distribuição do mandado e acompanhar a diligência, devendo entrar em contato com o Posto de Distribuição de Mandados do Riacho Fundo (fone 61 3103-4746), sob pena de inviabilizar a realização da diligência e ensejar a extinção do processo por falta de pressuposto processual. É vedada a remoção do bem para outra unidade da federação antes de findo o prazo de purga da mora; Havendo a apreensão do veículo a baixa do RENAJUD somente ocorrerá após a citação e transcurso do prazo para purga da mora. De fato, esclareço apesar da apreensão do veículo somente após a citação é possível a baixa da restrição, pois o art. 3o, §2o, do DL 911/1969, com a redação conferida pela Lei 13.043/2014, define que o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. A legislativa não menciona que a consolidação da propriedade e posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário será efetivada após os cinco dias da execução da medida liminar ao patrimônio do credor fiduciário, sem antes do devedor tomar ciência da dívida e sem que o seja dada a oportunidade para o pagamento dentro do prazo estabelecido. Cumprida a liminar com a apreensão do bem, a citação e intimação da parte ré, na forma do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, tem por objetivo normativo que num primeiro momento temporal o réu pague a integralidade da dívida pendente segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, devidamente atualizados, no prazo de 5 (cinco) dias contados da data da execução da liminar, e assim ter o direito de restituição do veículo livre de ônus; e/ou que, apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. É claro que seguir o raciocínio da norma do §3o do art. 3o do Decreto Lei 911/96 deve ser interpretada em conjunto com a norma do art. 231, II, CPC, porque a citação é o ato judicial que perfectibiliza a relação processual, ou seja, a “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual” (art. 238, CPC), bem como se “válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)” (art. 240, CPC). Ressalto que, no procedimento especial da busca e apreensão, o cumprimento da medida liminar antecede a citação da parte requerida, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto Lei no 911/69, não havendo que se falar, por consequência, em nulidade pelo fato de o veículo ter sido apreendido antes de efetivada a citação. Contudo, sem a realização da citação não há evidência de que a parte devedora tomou ciência da demanda em seu desfavor, uma vez que, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Por questões processuais óbvias, o réu desconhecendo a existência de demanda processual em seu desfavor, obsta o seguimento do feito, tendo em vista que não lhe é possível cumprir com pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo de 05 dias após a execução da medida liminar. Portanto, INDEFIRO o pedido de retirada da restrição do veículo constante do RENAJUD, pois não foi levada a efeito a citação da parte requerida, e sequer iniciou o prazo para que haja a purgação da mora, não sendo cabível, ainda, consolidação da propriedade, tampouco a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.” A questão posta em debate se cinge em aferir a necessidade de prévia citação da parte ré na ação de busca e apreensão, para que seja efetivada a retirada da restrição sobre o veículo apreendido. Sobre o assunto, o art. 3o do Decreto-Lei 911/69 possui as seguintes disposições, na parte em que interessa: "Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...) § 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão.” Conforme se extrai dos dispositivos acima transcritos, e em relação à restrição imposta ao RENAVAM do veículo, esta deve ser retirada logo após a apreensão do bem. Nota-se que o cumprimento da medida não está condicionado à previa citação do devedor fiduciário. Dessa forma, a manutenção da restrição do veículo junto ao sistema RENAJUD, depois da apreensão e escoamento do prazo previsto no artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/69, não se justifica e inviabiliza o exercício pleno da propriedade já consumada. Sobre o tema, confira-se precedentes desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI 911/69. BAIXA DA RESTRIÇÃO NO RENAJUD APÓS A APREENSÃO DO VEÍCULO DADO EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, § 1o, prevê que cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, enquanto que o § 2o dispõe que o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, no prazo do § 1o. 2. Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. 3. Não há exigência legal de prévia citação do devedor fiduciário para que se inicie o prazo para purgar a mora. A permanência da restrição do veículo perante o RENAJUD, depois da apreensão do veículo e do escoamento do prazo previsto no Decreto-Lei 911/69, inviabiliza o exercício pleno da propriedade pelo credor fiduciante. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1346969, 07050393320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 23/6/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE E POSSE CONSOLIDADA NO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÃO NO RENAJUD. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO RESTRITA AO PRAZO DE PURGA DA MORA. ART. 3o, §§ 1o e 2o, DECRETO-LEI N. 911/69. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme previsto no § 9o do art. 3o do Decreto-lei n. 911/1969, com a redação dada pela Lei n. 13.043/2014, ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. 2. A restrição inserta no sistema RenaJud deve perdurar somente enquanto não esgotado o prazo para a purga da mora, não havendo qualquer previsão legal de que a retirada da restrição esteja condicionada à prévia citação do devedor fiduciante. 3. Após a apreensão e escoamento do prazo previsto no art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/69, o credor fiduciário torna-se o real proprietário do bem, de modo que obstar a retirada da restrição do veículo junto ao sistema RenaJud certamente inviabiliza o exercício pleno da propriedade já consumada. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1710430, 07016645320238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. RESTRIÇÃO. RENAJUD. RETIRADA. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO. DEVEDOR. DESNECESSIDADE. 1. O art. 3o do Decreto-Lei 911/69 dispõe que, cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão, ocorre a consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. 2. O dispositivo legal não impõe a exigência de prévia citação do devedor para a consolidação da propriedade. Assim, a restrição do veículo pelo sistema RENAJUD deve ser retirada após o transcurso do prazo legal. 3. Foi dado provimento ao recurso.” (Acórdão 1696255, 07180899220228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme esclarece o julgado abaixo transcrito proferido pelo colendo STJ: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DL 911/69. MORA DO DEVEDOR. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. LEGALIDADE. EFETIVIDADE JURISDICIONAL. (...) 2. O propósito recursal consiste em definir se a ordem judicial de busca e apreensão de veículo, via RENAJUD, com base no DL 911/69, autoriza a restrição de sua circulação. 3. O sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos automotores na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM. 4. A adoção da padronização e a automação dos procedimentos envolvidos na restrição judicial de veículos via RENAJUD, no âmbito dos Tribunais e Órgãos Judiciais, tem como principal objetivo a redução significativa do intervalo entre a emissão das ordens e o seu cumprimento, comparativamente à tradicional prática de ofícios em papel. 5. A restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. 6. Como decorre da própria razão que instituiu as ferramentas eletrônicas de efetividade jurisdicional - BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD - a ordem de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente autoriza o bloqueio de circulação veicular, com vistas à satisfação da tutela jurisdicional do credor fiduciário, em integral cumprimento à finalidade do DL 911/69. 7. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp n. 1.744.401/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018.) Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, constata-se a probabilidade do direito afirmado e o perigo de dano aos interesses do autor agravante, requisitos indispensáveis à concessão da medida antecipatória recursal. Do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para, após a apreensão do veículo posto “sub judice”, determinar a imediata retirada da restrição RENAJUD incidente sobre o automóvel, bem como para que o feito tenha seu regular prosseguimento. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator